Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-39.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702191-39.2023.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. RECORRENTE: NADIA REIS BARBOSA CHAVES, ISRAEL SANTOS CHAVES RECORRENTE: ISRAEL SANTOS CHAVES, NADIA REIS BARBOSA CHAVES RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. DESPACHO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelos recorrentes/autores (ID 54209281 - Pág. 2), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Determino que os recorrentes/autores juntem aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) cópia da carteira de trabalho, acompanhada de cópia de comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses (de cada um dos autores), ou, alternativamente, comprovem nos autos o recolhimento do preparo. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para os recorrentes/autores, sob pena de indeferimento. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora